Tribunal: TJMT
Processo: 0016850-14.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0016850-14.2017.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – SINOP
Apelantes: SIMAR – SIDERURGICA MARAVILHAS LTDA e PAULO CEZAR BONTEMPO SILVA
Apelado : ADEMIR CACCIATORI
Número do Protocolo: 0016850-14.2017.8.11.0015
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo SIMAR – SIDERURGICA MARAVILHAS LTDA e PAULO CEZAR BONTEMPO SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (Proc. no 0016850-14.2017.8.11.0015 - Código 313760), distribuído por dependência aos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0003257-93.2009.8.11.0015 - Código 110910), ajuizada contra a empresa/apelante por ADEMIR CACCIATORI, julgou o pedido parcialmente procedente para “determinar a inclusão do requerido Paulo César Bontempo Silva no polo passivo da ação executiva em apenso” (cf. Id. no 113317963 - pág. 5 e 6).
Os apelantes afirmam o desacerto da conclusão decisória, “a uma, porque entendeu que o Sr. Paulo Cezar Bontempo Silva seria sócio unipessoal da empresa ‘SIMAR’ quando ele sequer integra o quadro societário; a duas, porque determinou sua inclusão no polo passivo (isto é, de Paulo Cézar), a despeito de o requerente ter direcionado a demanda apenas às duas empresas que figuram no quadro societário da SIMAR; e, por último, por ter entendido que a empresa está inativa e inoperante quando, na realidade, está funcionando perfeitamente”.
Sustentam, nesse sentido, que, considerando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi direcionado às sócias da executada SIMAR, a saber, as empresas Good Time Empreendimentos e Participações Ltda e P.A. Participações Societárias Eireli, e que Paulo Cézar Bontempo Silva é meramente o representante legal da empresa/executada, administrador não-sócio, conforme expressamente mencionado no contrato social, é flagrante a hipótese de “decisão extra petita”, em franca violação ao art. 492 do CPC.
Alegam, por outro lado, que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o “autor/recorrido não logrou êxito em demonstrar nem desvio de finalidade, nem confusão patrimonial”, afinal, “não há indicio de que a empresa recorrente valha-se da personalidade jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar ilícitos”, não sendo possível presumir isso em razão da falta de bens penhoráveis, sendo uma “falácia o fundamento de que houve fraude porque a ré não pagou a dívida executada, mas teve capital para integralizar o capital de outras empresas, primeiramente porque não foi a SIMAR quem integralizou o capital das outras empresas. (...). Em segundo lugar, porque não cabe ao i. magistrado ou ao Autor decidir a destinação de recursos dos sócios da empresa executada”; ainda nessa perspectiva, enfatizam que não se trata de hipótese de dissolução irregular de sociedade, até porque a empresa/executada SIMAR “não está inativa e nem encerrou suas atividades, (pois) tudo que ocorreu foi uma breve suspensão durante o período de crise do mercado de siderurgia no país, (de forma) pontual, justificada e temporária”, e também a “simples alteração do endereço comercial, (...) (sendo que) referida alteração foi informada aos órgãos competentes e consta na 15a alteração contratual da empresa”, e, “não bastasse tudo isso, tampouco é acertada a afirmação de que o patrimônio da SIMAR e do Sr. Paulo Bontempo se confundem, isso porque não foi demonstrado em momento algum que o Sr. Paulo utilize ativos, recursos e patrimônio da SIMAR em benefício pessoal, nem que a SIMAR utiliza qualquer patrimônio pessoal de Paulo”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão impugnada, seja julgado improcedente o pedido deduzido pelo autor/apelado (cf. Id. no 113317966).
O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 113317974, arguindo preliminar de falta de interesse recursal por inadequação da via eleita, eis que, nos temos do art. 136, caput, do CPC, a decisão de mérito proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica é impugnável via agravo de instrumento, e não apelação; no mérito, dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo.
É o breve relatório.
A decisão judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de decisão interlocutória (CPC, art. 136), que, portanto, desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, e não de apelação (CPC, art. 1.015, IV).
Logo, diante da clareza da disposição legal sobre a matéria, considerando que a interposição de apelação no caso configurou hipótese de erro grosseiro e inescusável, o que afasta a possibilidade de atenuação do equivoco pela incidência do princípio da fungibilidade, cumpre-me reconhecer e declarar que o recurso não atende os requisitos legais necessários à sua admissão.
Essa é a orientação jurisprudencial do STJ acerca da matéria, sendo unívoco o entendimento de que, “a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Portanto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator